Tribunal: TJMT
Processo: 1036051-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036051-91.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos c
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 120.000,00 para R$ 80.000,00, reconhecendo a validade do procedimento administrativo sancionador. Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto a fundamentos relevantes e contradição lógica entre premissas e conclusão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, justificando a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados, destacando a legalidade e motivação do ato administrativo, bem como a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, não se configurando hipótese de cabimento dos embargos.

5. Inexistência de contradição entre o reconhecimento da legalidade do ato e a redução da multa, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O pedido de prequestionamento não enseja, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo suficiente a motivação clara e precisa do acórdão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão nem contradição no acórdão que, ao reconhecer a validade do ato administrativo sancionador, procede à redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020,
DJe
20.02.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
730.831/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
29.06.2016; TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or
Telefônica
Brasil S.A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, proveu
parcialmente
recurso
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. FALHA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por falhas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), com redução do valor originário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do processo administrativo sancionador e (
ii
) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON/MT por falhas na prestação do serviço de SAC.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a atuação fiscalizatória do PROCON.

4. A multa administrativa deve ser reduzida para R$ 80.000,00, considerando os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33; CPC,
arts
. 85, 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041; TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002.
”

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto a argumentos relevantes suscitados na apelação, tais como a falta de motivação específica dos atos administrativos, a não observância da regra da dupla visita prevista no artigo 38-A do Decreto n.o 2.181/1997 e a indevida aplicação de critérios próprios das relações de consumo, como a inversão do ônus da prova, ao âmbito do processo administrativo sancionador, que, segundo sustenta, deve observar os princípios próprios do direito sancionador administrativo, em especial os da culpabilidade e da individualização da sanção.

Aponta também contradição interna no julgado, uma vez que, ao mesmo tempo em que o acórdão afirma que não compete ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, realiza análise substancial da suficiência dos fundamentos do ato administrativo impugnado, o que comprometeria a coerência lógica da decisão.

Por fim, a embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios
também com a finalidade de prequestionamento dos artigos 50 da Lei Federal n.o 9.784/1999, 57 do Código de Defesa do Consumidor, e 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, visando viabilizar futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id.
278143363
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 1036051-91.2017.8.11.0041, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 120.000,00 para R$ 80.000,00, sob o fundamento de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecendo, contudo, a validade do procedimento administrativo e a legalidade do ato sancionador.

Na espécie, sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto a fundamentos relevantes, não enfrentados no v. acórdão, bem como a existência de contradição lógica interna entre premissas e conclusões adotadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No entanto, quanto ao mérito,
os mesmos
não merecem acolhimento.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” [
g.n
.].

No caso concreto, a decisão embargada enfrentou expressamente as matérias levantadas. Em relação à alegada ausência de motivação dos atos administrativos, foi claramente consignado que:

“No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas
”.

Ainda, quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão deixou assente:

“Ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias. Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas”
.

A tentativa da embargante de atribuir omissão a aspectos já enfrentados revela mero inconformismo com a conclusão alcançada, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No que toca à alegada contradição, cumpre esclarecer que a decisão apontou, com clareza, os limites da atuação do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo, sem que isso significasse abstenção de juízo sobre a legalidade dos atos praticados. Nesse sentido, afirmou-se que:

“O controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo”.

Logo, não há qualquer incompatibilidade lógica ou interna entre os fundamentos do acórdão. O que se evidencia é a resistência da parte embargante em aceitar o desfecho da demanda, em tentativa de revisão da matéria já decidida, por meio de recurso impróprio.

Ressalte-se que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que “não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou simplesmente manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
730.831/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
29/06/2016).

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os

aclaratório
s
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (

EDc
l
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,

DJ
e
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -

EDc
l
no

AgIn
t
nos

EDc
l
no

AREs
p
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Assim, inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025